Tribunal: TJES
Processo: 5015411-94.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015411-94.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OLGA LICHTENHELD DE LIMA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5015411-94.2022.8.08.0012

RECTE.: OLGA LICHTENHELD DE LIMA

RECDO.: MUNICÍPIO DE CARIACICA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. FERNANDO AUGUSTO DE MENDONCA ROSA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO.
OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE EM CONTINUIDADE DE
TRATAMENTO ODONTOLÓGICO.
PEDIDO DE REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL ONDE SE FAZ NECESSÁRIA A AVALIAÇÃO TÉCNICA DO CASO.
NECESSIDADE DE PERÍCIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. SENTENÇA MANTIDA
.
1. Tese de parte autora
: A requerente ajuizou Ação de Conhecimento informando que foi atendida por uma dentista do Município, por apresentar dor na mandíbula, contudo, a mesma realizou um procedimento que fraturou o nervo, sendo necessário realizar canal para solução. Informa, ainda, que a referida profissional se nega a dar continuidade ao tratamento. Pleiteia, assim, seja finalizado o procedimento em seu dente e indenização pelos danos morais suportados. Apresentou recurso inominado no ID 5458070, com pedido de assistência judiciária.
2. Tese da parte requerida:
O requerido ofertou defesa no ID 5458056, destacando que a profissional que a atendeu relatou que a autora foi diagnosticada com necrose pulpar, sendo prescrito antibiótico, anti-inflamatório e analgésico, sendo encaminhada para o Centro de Especialidades Odontológico no intuito de ser realizado canal, no entanto, a mesma voltou dias depois bastante alterada, não permitindo a realização de qualquer procedimento. Ofertou contrarrazões no ID 5458073.
3.

Sentença
: “ANTE TODO O EXPOSTO, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015)”.
4. Fundamentação
: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença impugnada. Trata-se de demanda que se refere a conteúdo complexo, vez que necessita de perícia odontológica, considerando não ser possível, por simples análise dos documentos colacionados aos autos verificar se houve negligência no momento em que a Dra. Ellaine L. Sandrini, CRO/ES 3729 atendeu a recorrente, haja vista a pretensão indenizatória por danos morais, onde não há como fugir da análise dos requisitos da responsabilidade civil. Não trata a demanda de pedido exclusivo de obrigação de fazer, onde seria analisado, apenas, sob o enfoque da garantia do direito à saúde da recorrente, a ser prestado pelo ente público recorrido. Dessa forma, entendo que o caso não comporta a produção de simples exame técnico, sem a produção de perícia complexa. Portanto, não se deve, neste caso, julgar imediatamente a demanda. Por esta razão, entendo que de fato a resolução da demanda depende de questão prejudicial aferível apenas mediante perícia técnica, de forma que a sentença deve ser mantida. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.
5. Dispositivo
: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da causa, na ausência de verba condenatória, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95, com exigibilidade suspensa, consoante art. 98, §3º do Código de Processo Civil. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)